Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-10.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE DO DESCONTO. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADO. QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora ingressou com ação judicial em face do BRB Banco de Brasília, objetivando: (i) a declaração de inexistência do débito de R$ 3.285,53; (ii) a cessação imediata dos descontos indevidos na conta salário do postulante; (iii) a restituição em dobro da quantia de R$ 3.285,53; e, (iv) indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos declarando a inexistência do débito referente aos fatos/objeto da presente ação; a restituição, na forma simples, dos valores indevidamente cobrados e descontados da conta do autor, R$ 3.285,53; e, bem como condenou o banco réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. O banco apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a instituição financeira arguiu que o contrato objeto da lide foi quitado em parte pelo débito havido na conta do autor em 06.08.2020, e que, posteriormente, em 21.08.2020, logo após o ajuizamento da ação, o autor entrou em contato com o banco para refinanciar a dívida. Isso posto, requereu a extinção do processo pela perda do objeto. Alegou que o áudio da ligação juntado aos autos comprova o alegado. Ao final, defendeu que, portanto, os descontos foram legítimos, já que o autor devia valores em atraso, bem como havia concedido autorização para o débito em conta corrente, não havendo qualquer fato caracterizador de danos morais, razões pelas quais devem os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.
4. O autor narrou na inicial que fez contrato de mútuo bancário com o BRB banco de Brasília no valor de R$ 7.000,00 em 2017 e em 10.08.2020 quando compareceu à instituição financeira para sacar seu salário, observou o desconto indevido do valor de R$ 3.285,53, ou seja, a totalidade de sua renda mensal.
5. No caso concreto, a lide reside em averiguar a legitimidade (ou não) do desconto realizado na conta corrente do autor.
6. A parte ré não trouxe aos autos eventual contrato de empréstimo celebrado entre as partes para averiguar a licitude da cobrança, bem como extratos de amortização da dívida, deixando de comprovar haver débito em aberto em nome do autor. O áudio trazido aos autos não é suficiente para tal fim, não elucidando a controvérsia.
7. Tal como constou da sentença: “(...) Intimada a apresentar em juízo os documentos contratuais que pudessem esclarecer as supostas negociações e renegociações da dívida do autor, a entidade demandada limitou-se a trazer uma gravação de conversa telefônica (ID 78178445). Todavia, além de não indicar a data em que ocorrera a gravação entre os interlocutores, a conversa não revela o valor da renegociação, tampouco esclarece se o novo contrato envolveria a quitação das dívidas anteriores”.
8. Portanto, caracterizada a ilicitude do desconto, correta a sentença que determinou a restituição dos valores descontados.
9. Ainda, observa-se que a retenção da integralidade do salário do autor, fato comprovado pelo extrato bancário juntado aos autos, caracteriza danos morais, porque indubitavelmente fere a dignidade do consumidor, uma vez que este se teve sua renda mensal “confiscada” pelo banco, ficando impossibilitado de manter suas necessidades básicas. O quantum fixado para o caso concreto, R$ 2.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos fins que o dano moral se dirige (pedagógico, punitivo e inibitório).
10. Por fim, não há que se cogitar que o autor tenha agido de má-fé, porque não comprovou-se que ele era devedor da quantia debitada de sua conta, bem como não se comprovou que ele tentou enriquecer-se ilicitamente, ou seja, o autor teria recebido de volta os 70% do valor retirado de sua conta após decisão antecipada da lide e, em seguida, formulado acordo extrajudicial perante a ré para renegociação da dívida.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.